Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700245-12.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO DA COSTA PRIMO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de habilitação nos autos da advogada Michelle Candido M. Maciel, OAB/DF 71.831. Nos termos do art. 600, caput, do Código de Processo Penal, INTIME-SE o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa da citada advogada, para, no prazo de 8 dias, apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora